Tribunal: TJDFT
Processo: 0750376-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DIREITO DE VISITAS. ADOLESCENTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE REPRESENTANTE LEGAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Pedido de visita no sentido de que o filho menor visite o pai, este condenado há muitos anos de prisão.
2. A situação do menor está muito incerta. No caso, não há comprovação de que a avó paterna ou a atual companheira do sentenciado sejam as representantes do menor, o que não recomenda o deferimento da visita, pois, alguém precisa acompanhar o infante em situações como estas.
3. Recurso conhecido e desprovido, com a recomendação de que o Juízo da Execução volte a examinar o pedido e a possibilidade de atender a visita, sem maiores riscos para o adolescente.